Tribunal: TJDFT
Processo: 0707947-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se observa o vício de fundamentação apontado na decisão que reavaliou a prisão preventiva do paciente, pois justificada a manutenção da custódia cautelar do paciente por ter a autoridade impetrada concluído pela ausência de fatos novos que autorizem a revogação da prisão preventiva, persistindo, pois, os fundamentos da sua decretação.
2. A necessidade de revisão periódica da prisão, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar – até mesmo porque o mais comum é que não surjam novos argumentos –, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais.
3. A gravidade concreta da conduta não se alterou pelo decurso do tempo, podendo ser extraída a periculosidade do paciente e o perigo que sua liberdade acarreta à ordem pública, uma vez que o paciente, após uma briga de trânsito com a vítima, seguiu a ofendida até a residência dela, local onde, depois de breve discussão, teria acelerado o seu veículo e atropelado a ofendida, na frente de seu marido e do filho de apenas 08 (oito) anos de idade, causando-lhe graves lesões que demandaram longa hospitalização, havendo notícias de que permaneceu em estado gravíssimo.
4. Ordem denegada.